Tribunal: TJMT
Processo: 1016292-96.2019.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016292-96.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ERICA FONSECA VILA - CPF: 016.680.811-30 (RECORRIDO), JUCINETE PAULINO DE PINHO - CPF: 707.636.821-87 (ADVOGADO), HIGINO SOUZA DE PINHO - CPF: 229.806.791-00 (ADVOGADO), ALPHAVILLE BUFFET EIRELI - EPP - CNPJ: 04.566.459/0001-08 (RECORRENTE), AMAZON SUBTIL RODRIGUES JUNIOR - CPF: 257.519.561-68 (ADVOGADO), LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET – CARDÁPIO DIVERSO DO CONTRATADO – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – EMPRESA QUE ALEGA SER VÍTIMA DE ESTELIONATÁRIA – ALEGA CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS – NÃO COMPROVADO – CONVALIDAÇÃO DO CONTRATO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – MULTA POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – VERIFICADO – “
QUANTUM”
INDENIZATORIO EM CONFORMIDADE – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que determinou a restituição importe de
R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)
, referente falha na prestação de serviço de buffet, ante a disponibilização de cardápio em desconformidade com o contratado, condenando a recorrente ao pagamento no importe de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, a título de danos morais, bem como, determinou pagamento de multa no importe de
10% (dez por cento)
do valor do contrato, isto pelo inadimplemento contratual.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.

Da ausência de responsabilidade civil.

2.
Da inexistência de provas do alegado dano moral.

3.
Combate o valor indenizatório.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica, articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Pois bem. Entendo que não merece acolhida tal pretensão recursal da parte recorrente,
eis que do conjunto probatório formado nos autos
, verifico que houve a contratação pela recorrida dos serviços de buffet (matrimonial) oferecidos pela recorrente, formalizado junto aos prepostos da empresa recorrente, sem traços ilegalidade.

Ademais, a empresa recorrente alega que tem sido vitima de golpes perpetrados por sua preposta em diversos contratos, inclusive o contrato objeto da presente demanda, todavia, tal encargo não pode recair sobre o consumidor, parte hipossuficiente, tendo em vista o cenário fático no momento do ajuste, ao que consta nos autos, não se tem noticias de que a recorrida tinha conhecimento da natureza fraudulenta do negócio.

É dentro desse panorama fático-jurídico que, a meu sentir, há de ser convalidado o reconhecimento judicial do negócio entabulado entre as partes, com descumprimento contratual da recorrente, pela entrega de cardápio diverso do contratado,
restando evidente que os incidentes registrados nestes autos são fatores de abalo emocional acentuado e por isso, indenizável.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor condenação
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2022